Tribunal: TJSP
Processo: 2207223-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a apreciação do pleito de livramento condicional. Benefício devidamente analisado pelo juízo a quo, sendo, inclusive, noticiado o deferimento do almejado livramento. Superação da argumentação sustentada na exordial, pela perda de seu objeto. Prejudicado o pedido.